Tribunal: TJSP
Processo: 1003582-36.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de revisão de contrato c.c. pedido e repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de revisão de contrato c.c. pedido e repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.
3. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
4. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Contrato que prevê a incidência de juros de mora e multa para o período de anormalidade.
5. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
6. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ.
7. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553)
Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante precedente do STJ. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).
8. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003582-36.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante CAIQUE
DOMICIANO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462
Apelante: Caique Domiciano Rodrigues
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Poá
Juiz(a): Henrique Berlofa Villaverde.
Voto no 5275.
Apelação. Bancário. Ação de revisão de contrato c.c. pedido e
repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso
parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras.
3. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices
que não destoam daqueles aplicados por outras instituições
financeiras durante o período.
4. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato
ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos de mora. Contrato que prevê a
incidência de juros de mora e multa para o período de
anormalidade.
5. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
6. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ.
7. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553)
Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante
precedente do STJ. Restituição simples dos valores pagos,
com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos
(Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação
(art. 405 do CC).
8. Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF). Possibilidade de convencionar o pagamento por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato
celebrado.
Sentença
modificada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 50/53 que julgou improcedente a presente demanda, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais, sem honorários advocatícios, visto que não foi
instaurando o contraditório.
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) a pretensão da
presente demanda é alterar cláusulas assumidas pela parte autora no ato da assinatura do
contrato, as quais, por adesão foram aceitas; b) comprovado nos autos que a apelada
capitalizou os juros remuneratórios; c) relativamente à interpretação e extensão da MP
2.170 /01, no comando de seu art. 5o, é possível a capitalização dos juros nos contratos
regidos pelo Sistema Financeiro Nacional com periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuados; nos contratos com prazo de duração igual ou superior a um ano é
proibida a capitalização, ainda que expressamente convencionada (Súmula 121 do STF); d)
o MM. Juiz a quo não apreciou o pedido de restituição das tarifas cobradas indevidamente;
e) claro está o abuso do poder econômico do banco em detrimento da parte autora (fls.
58/64).
Contrarrazões a fls. 68/71.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 36). Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes e a repetição de indébito sob a alegação
de que o contrato contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da
capitalização de juros, taxa de juros acima da média de mercado, comissão de permanência,
cobrança de tarifas de cadastro, de avaliação do bem e registro de contrato.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
4
partes, em 15.04.2017, prevê: (a) valor do bem R$33.500,00; (b) 42 parcelas de R$892,42;
(c) tarifa de registro (R$120,03) e tarifa de avaliação do bem (R$500,00); (d) IOF
(R$859,15); (e) Taxa de juros efetiva de 1,42% ao mês e 18,43% ao ano; (f) Custo efetivo
mensal de 1,70% ao mês e 22,79% ao ano (fl. 22).
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela Súmula
596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII, parágrafo
3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n. 40, de
29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr. RT
715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
3. No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de juros
não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes
durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à
constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês
da celebração do contrato, fornecida a fl., apontar índice inferior ao adotado.
Isto porque é um critério orientador, mas não exclusivo, pois
não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há de se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
5
4. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada.”
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo porque a capitalização está expressamente convencionada na cláusula M
(fl.21)
5. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DIVERGÊNCIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS JUROS COMPOSTOS
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2.001 RECURSOS REPETITIVOS
CPC, ART. 543-C TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL
COBRANÇA
LEGITIMIDADE
PRECEDENTES
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
6
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF) POSSIBILIDADE “Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2.008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2.007, em 30.4.2.008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais Recurso especial parcialmente provido (STJ - Recurso
Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em
24/10/2.013).
Contudo, como é possível observar da cláusula D.1 contrato
de fls. 21/22, não houve cobrança de tarifa de cadastro.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
7
6.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, devendo, portanto, ser
restituído o valor pago (R$120,00) ao autor (fl. 22).
6.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro Moura
Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do
que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo. Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 500,00), por inexistência de má-fé do
banco réu.
7. A comissão de permanência, até a revogação sua
revogação pela Resolução 4.558/2017 do Banco Central do Brasil, era permitida pelo
ordenamento jurídico pátrio e constituía remuneração do capital emprestado, desde que o
percentual não ultrapassasse a taxa dos juros remuneratórios estipulados pelas partes para o
período de normalidade, nos termos e conforme o entendimento sedimentado pela Súmula
472, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
8
Nesse sentido, os seguintes precedentes originários dessa
Súmula:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de
forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos
seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência
do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07).[...]” (AgRg nos EDcl nos
EREsp 833711 RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 02/12/2009).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE - REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO -
IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL (SÚMULA 7/STJ) -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA,
DESDE
QUE
NÃO
CUMULADA
COM
OS
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
CORREÇÃO
MONETÁRIA
OU
DEMAIS
ENCARGOS DA MORA E LIMITADA À TAXA PREVISTA NO
CONTRATO. [...] No concernente à comissão de permanência, o
entendimento predominante neste Tribunal é no sentido de ser lícita a sua
cobrança após o vencimento da dívida. A comissão deve observar a taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada
à taxa contratada, não podendo, entretanto, ser cumulada com a correção
monetária nem com os juros remuneratórios, nos termos das Súmulas 30,
294 e 296 do STJ. (AgRg no REsp 1292170 SC, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/02/2012,
DJe
01/03/2012).
No caso, não há previsão ou prova de cobrança de
comissão de permanência, somente juros de mora de 1% ao mês e da multa de 2%,
estabelecidos na cláusula no N, inciso V, do contrato (fl. 21).
8. No mais, podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp
Repetitivo número No 1.251.331 - RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003582-36.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5275.
9
Rejeita-se, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade
da cobrança do referido imposto, pois o contrato prevê a cobrança no valor de R$ 859,15
(fl. 22).
9. Portanto, o recurso do autor de ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução simples o valor cobrado pela ré a título de
tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, corrigido desde os desembolsos
conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça) e com
acréscimo de juros de mora de 1% a contar da citação (artigo 405 do Código Civil),
facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato.
Ressalte-se que valor cobrado a maior deve ser restituído de
forma simples, com reflexo no custo efetivo total, facultada compensação com eventual
saldo devedor.
Tendo em vista o decaimento quase total da pretensão inicial,
mantém-se a sucumbência imposta exclusivamente à autora, como fixada na sentença.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator